Tribunal: TJDFT
Processo: 0752279-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752279-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: EURIDICE CAROLINA PESSOA FARIA, JORGE LUIZ PESSOA FARIA, ANTONIO PAULO PESSOA FARIA, CLARA MARIA MAGGESSY MACHADO FARIA, ERBIO CESIO PESSOA FARIA, FILIPE MAGGESSY MACHADO FARIA, MAGDA MAGGESSY MACHADO FARIA, MARIA DAS GRACAS FARIA GARCIA, FATIMA MARIA PESSOA FARIA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 2016.01.1.041454-8, rejeitou a exceção de pré-executividade, com os seguintes fundamentos: “1) Em cumprimento a determinação do STJ, proferida no AREsp 1.491.601, passo à análise da exceção de pré-executividade de ID 32390060 – Pág. 367: Trata-se de exceção de pré-executividade (ID 32390060 – Pág. 367/375) na qual a executada aduz irregularidade do presente cumprimento de sentença, pois teria sido promovido em desacordo com a sentença homologatória de acordo nos autos principais, não havendo título certo e muito menos exigível, tendo havido erro de interpretação e de cálculo por parte da exequente. A executada afirma que a) não consta no acordo homologado que a valor mensal seria um percentual de 41,5947% do soldo de um coronel; b) o cálculo da exequente parte de um valor inicial de R$ 3.198,22; c) paga valor superior ao devido à executada, que seria correto o valor de R$ 488,05 e não de R$ 588,38; d) não houve reajuste do soldo dos militares no período de 1995 a 2004; e) o valor de R$ 199,53 não é objeto de atualização ao longo dos anos pelo mesmo índice dos coronéis do exército. Requereu alternativa a designação de perícia para apuração de eventual remanescente devido. A exequente manifestou-se em petição de ID 32390060 – Pág. 378/394. Decido. A controvérsia da exceção de pré-executividade cinge-se na interpretação da própria sentença. A executada entende que não deve se aplicar o índice de aumento na remuneração do posto de coronel, em razão da reestruturação da remuneração dos militares promovida pela Medida Provisória 2.131/2000. Os exequentes, por sua vez, manifestam-se pela aplicação dos reajustes definidos pelo normativo. A sentença (ID 32390060 – Pág. 50/51) condenou a executada ao “reajustamento das pensões pagas à autora desde fevereiro de 1988, de acordo com os índices de aumento dados ao posto de coronel, e ao pagamento das diferenças das pensões vincendas e vencidas até o cumprimento da decisão, abatidos os valores já pagos, mediante recibo nos autos”. Cumpre destacar o seguinte trecho do acórdão de ID 32390060 – Pág. 45/69 que negou provimento à apelação: “No caso dos autos, o contrato, da forma como celebrado, prevê o reajuste do benefício na oportunidade e na mesma proporção do reajuste do soldo de coronel. Assim deve ser observado em homenagem à autonomia da vontade das partes contratantes, máxime quando a beneficiária da estipulação se sente profundamente prejudicada com os novos critérios de reajustes, que tornaram o benefício irrisório.” As partes formularam acordo (ID 32390060 – Pág. 134/135) homologado (Pág. 136), nos seguintes termos: A CAPEMI pagará a importância de RS 45.265,71, (quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos) cálculo total dos atrasados das pensões pela mesma apresentado, bem como de RS 8.147,83, (oito mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), correspondente aos honorários advocatícios, até o dia 17 do corrente, em cheque que será emitido em nome do Prof. BENEDITO JOSÉ BARRETO FONSECA. A CAPEMI passará a pagar à EURÍDICE CAROLINA PESSOA FARIA, a partir de março próximo, a pensão mensal de RS 199,53 (cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos (fls. 36 dos autos), pensão essa que será sempre atualizada nos mesmos índices em que for atualizado o soldo do posto de Coronel do Exército, nos termos da douta decisão exequenda.” Destaco que a Medida Provisória 2.131/2000 dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, que consequentemente, acarretou na definição de novos valores de soldos dos militares. Da análise dos novos valores, verifica-se que houve o aumento dos soldos, que, por decorrência lógica, representa sim um reajuste, cujo índice deve ser observado pela executada no reajuste da pensão dos exequentes, independente do percentual estabelecido. Com efeito, nos termos da sentença e do acordo homologado, a pensão dos exequentes deve ser reajustada na mesma proporção do reajuste do soldo de coronel, inclusive com o reajuste determinado na medida provisória 2.131/2000. Considerando que a pensão da exequente foi estabelecida em R$ 199,53, em março de 1998, e o soldo de Coronel era de R$ 479,70, refletindo o percentual de 41,5947% do soldo, observo que não há nenhum equívoco nos cálculos da exequente, quanto à indicação da referida equivalência percentual, pois, nos termos do acordo “a pensão será sempre atualizada nos mesmos índices em que for atualizado o soldo do posto de Coronel do Exército”, de forma que, aplicado o mesmo índice de reajuste, não será alterada a referida equivalência percentual. Da análise dos autos, resta evidente que a diferença entre o valor pleiteado pela exequente e o valor que a executada entende devido decorre do fato da executada não ter aplicado no Parecer Técnico Atuarial (ID 32390060 – Pág. 210/219), o percentual de 679,86% proveniente da Medida Provisória n. 2.131 de 28/12/2000, que dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas. Igual matéria foi tratada na Medida Provisória mencionada pela própria executada sob ID 32390060 - Pág. 223 (MP 2.215, de 31/08/2001), sem, entretanto, contemplar os reflexos respectivos nos cálculos por si apresentados. Assim, equivocados os cálculos apresentados pela executada, em desconformidade com o título executivo constituído em favor da exequente, deixando de aplicar o percentual relativo à Medida Provisória apontada, de forma que rejeito a exceção de pré-executividade apresentada pela executada sob ID 32390060 – Pág. 367/375. Ademais, indefiro o pedido de designação de perícia para apuração de eventual saldo remanescente, pois desnecessário para a apuração dos valores devidos, pois dos cálculos apresentados pela exequente é possível verificar a correta evolução do débito exequendo (32390060 - Pág. 156/157). 2) Verifico que houve o trânsito em julgado dos AGI’s no 0711564-70.2017.8.07.0000, interposto em face da decisão de ID 32390085 - Pág. 104, e AGI 0713817-31.2017.8.07.0000, interposto em face da decisão de ID 32390085 - Pág. 142/144, tendo sido determinado no Resp 1.511.882 e no AREsp no 1484079 o afastamento da aplicação das multas, tanto da prevista no art. 1.026 do CPC, quanto pelo descumprimento da obrigação de fazer. Compulsando os autos verifico que no bloqueio de ID 32390060 - Pág. 360 foi incluído valor referente à multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, no valor nominal de R$ 20.000,00, conforme petição de ID 32390060 e cálculos de ID 32390060 - Pág. 356, valor levantado pela exequente já falecida (ID 32390085 - Pág. 157). No valor da constrição de ID 32390085 - Pág. 254/257 foi incluída a multa no valor nominal de R$ 10.000,00, também aplicada em razão do descumprimento da obrigação de fazer, conforme petição de ID 32390085 - Pág. 221/222 e cálculo de ID 32390085 - Pág. 225, valores levantados pelos exequentes herdeiros. Assim, em observância à decisão proferida pelo STJ, intime-se a executada para indicar os valores a serem restituídos por cada exequente a título de multa, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, dê-se vista aos exequentes para promovem o depósito dos valores, no prazo de 15 (quinze) dias, observando que a restituição dos valores levantados pela exequente já falecida, deve observar os limites da herança recebida por cada herdeiro.” A Agravante alega, em síntese, que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois afronta a coisa julgada. Assevera que nos termos do acordo realizado pelas partes e homologado judicialmente em 12.4.1988, foi estabelecido que pagaria à Exequente, ora sucedida pelos Agravados, o valor mensal de R$ 199,53 (cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos), que seria reajustado periodicamente de acordo com os índices utilizados pelo Exército para correção dos soldos de Coronéis. Sustenta que não consta no acordo homologado que o valor mensal seria de 41,5947% do soldo de um Coronel e que o cálculo da Exequente parte do valor inicial de R$ 3.198,22. Registra que a Medida Provisória n° 2.131/00 é posterior à homologação do acordo, ocorrida em 14.4.1998, e não há que se aplicar ao presente caso, pois o próprio Exército, ao editar os índices de reajuste dos militares, reconheceu que tal medida provisória não contempla a categoria militar com reajuste de vencimentos. Relembra que não houve reajuste do soldo dos militares no período de 1995 a 2004 e que a pensão deveria ser de R$ 488,05, e não R$ 588,38. Assevera a necessidade de realização de perícia atuarial, sob pena de cerceamento de defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo, para afastar o reajuste na mesma proporção do soldo de Coronel - 41,5947%, conforme Medida Provisória n° 2121/2000, por clara ofensa à coisa julgada. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso presente, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos da concessão do efeito suspensivo vindicado, especialmente o perigo de dano. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão Colegiado. Ocorre que a insurgência da Agravante diz respeito exclusivamente ao excesso de execução e necessidade de perícia atuarial para elaboração dos cálculos, de maneira que a r. decisão agravada não tem potencialidade de causar dano patrimonial irreversível que justifique a suspensão do processo de origem neste momento. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, em cognição sumária, não há elementos suficientes para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora